Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711220-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUARA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA.CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL EMBARGOS. PRETENSÃO. REMESSA AO JUÍZO UNIVERSAL. DESNECESSIDADE. ATOS CONSTRITIVOS. CONTROLE. PRESERVAÇÃO. I. O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja extinção das execuções individuais, em curso em desfavor da empresa recuperanda, mormente quando se persegue crédito de natureza extraconcursal. Tampouco é o caso de remessa dessas ações ao juízo falimentar, a quem compete exercer, todavia, o controle sobre atos de constrição ou de expropriação patrimonial. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso A parte recorrente alega violação aos artigos 5o e 6o, ambos da Lei 11.101/05, asseverando que, ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Assim, pede seja determinada a remessa do presente feito e do processo executivo à Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Distrito Federal. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914 II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SEBASTIÃO PEREIRA GOMES, OAB/DF 7.914 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028